Tribunal: TJSP
Processo: 2039562-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ARRESTO – PENHORA DE IMÓVEL DA FIADORA- Inexistência dos elementos necessários ao deferimento – Ausência dos requisitos elencados nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil – Necessidade do contraditório - Decisão mantida - Agravo improvido.